Tribunal: TCU
Processo: 022.207/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 2572024, modalidade Concorrência e Uasg 393020 (Objeto: Contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso, Lote 2 (Água Boa/Sorriso).

Inteiro teor:
Acórdão 1145/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 257/2024, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura no Estado do Mato Grosso - Dnit/MT, cujo objeto é a contratação de consultoria para supervisão e apoio à fiscalização das ações de manutenção e restauração rodoviária no Lote 2 (Água Boa/Sorriso), com valor estimado de R$ 86.221.975,06; Considerando que o denunciante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: atribuição de peso excessivo a diplomas de pós-graduação, mestrado e doutorado na qualificação técnico-profissional do Coordenador Geral do Contrato, em detrimento da experiência prática diretamente relacionada à fiscalização e supervisão de obras; e exigência de que os atestados ou certidões de supervisão apresentados para fins de habilitação técnica comprovem atuação exclusiva do profissional, com jornada mínima de quarenta horas semanais, requisito incompatível com as práticas do mercado de arquitetura e engenharia, em que poucos atestados apresentam essa informação e grande parte das contratações não prevê dedicação integral para a função; Considerando a realização de oitiva e diligência com vistas à elucidação dos fatos; Considerando que a pontuação da qualificação técnico-profissional na proposta técnica do certame, conforme descrito no termo de referência, é atribuída com base na composição e qualificação da equipe técnica responsável pela execução dos serviços, considerando tanto a formação acadêmica quanto a experiência dos profissionais indicados; Considerando que as certificações acadêmicas correspondem a aproximadamente 19% da pontuação atribuída aos profissionais na avaliação técnica, mas representam apenas 11,89% da Nota Final da Proposta Técnica (NFPT) e, quando incluída a nota atribuída ao preço (NFP), a formação acadêmica contribui com apenas 8,32% na composição da nota final (NF), mantendo-se, assim, proporcional à complexidade do trabalho a ser executado; Considerando que a unidade jurisdicionada justificou a exigência de dedicação exclusiva como medida para assegurar a qualidade dos serviços contratados, garantindo maior atenção e disponibilidade dos profissionais, além de destacar que tal requisito não era uma condição de habilitação, mas apenas um critério de pontuação técnica, não representando, portanto, restrição indevida à competitividade; Considerando, contudo, que a análise do termo de referência sugere que a ausência de comprovação de exclusividade inviabilizaria a habilitação dos profissionais e, consequentemente, do licitante, o que poderia reduzir a competitividade do certame e contrariar os princípios da igualdade, transparência, motivação, razoabilidade, competitividade e proporcionalidade previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, configurando uma contradição entre a justificativa apresentada pelo Dnit e o conteúdo do referido documento; Considerando que a adoção, pelo Dnit, do critério de julgamento técnica e preço ocorreu somente após a vigência da Lei 14.133/2021, configurando um novo modelo de edital, e que, no caso em questão, a ambiguidade do termo de referência não resultou em restrição à competitividade do certame até o momento, bem como se observa vantagem nas propostas obtidas, com o desconto obtido de até 25%; Considerando, por fim, que não se entendeu devida a concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 34, que concluiu pela procedência de parte das alegações do denunciante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234, 235, 236 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo denunciante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.8 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 14) à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso e ao denunciante; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.207/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso - Dnit/MT. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso - Dnit/MT (CNPJ: 04.892.707/0022-35), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada na Concorrência 257/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1. a imposição de apresentação de atestados com dedicação exclusiva de, no mínimo, quarenta horas semanais (item 21.7.1 do termo de referência da Concorrência 257/2024), para fins de comprovação da habilitação da capacidade técnica profissional, viola os princípios da igualdade, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e da seleção da proposta mais vantajosa, nos termos dos arts. 5o e 11, I e II, da Lei 14.133/2021.